Tribunal: TJDFT
Processo: 0711534-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711534-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH MENDONCA DE PROENCA ROSA AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE BESERRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DEBORAH MENDONÇA DE PROENÇA ROSA contra decisão (id. 24990578 – p. 26) proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos dos Embargos de Terceiro (Processo no 0700921-87.2021.8.07.0008) ajuizada em desfavor de LUIZ HENRIQUE BESERRA, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consistente na imediata liberação da restrição inserida através do sistema RENAJUD no veículo, objeto de discussão nos autos. Alega a parte Agravante, em síntese que em, 06/05/2016, adquiriu o veículo HYUNDAI/HB20 1.6A PREMIUM 2013/2013, Placa JKK 8837, conforme Cédula de Crédito Bancário junto a BV Financeira. Afirma que o veículo ainda não está quitado, e que por motivos particulares ainda não realizou a transferência de titularidade junto ao DETRAN/DF, mas que o veículo estava livre e desembaraçado de qualquer ônus na data de sua aquisição. Assevera que foi surpreendida, após acessar o site do DETRAN/DF, onde tomou conhecimento da existência do processo de Cumprimento de Sentença no 0702417-93.2017.8.07.0008 ajuizado em desfavor de MOEMA MARIA ALMEIDA ANDRADE e que houve a inserção da restrição de transferência no registro e expedido mandado de penhora e avaliação do veículo adquirido pela ora Agravante. Diz que desde a data da aquisição o referido veículo pertence a Agravante, não podendo o mesmo ser objeto de arresto posterior, já que àquela época inexistia qualquer ação judicial ou protesto contra o vendedor, tendo a compra do veículo ocorrido na mais absoluta boa-fé. Menciona que o veículo em questão ainda se encontra alienado junto à BV Financeira e para comprovar a aquisição acostou aos autos principais o extrato de parcelas em aberto, nota fiscal de compra do veículo, DUT do automóvel assinado pela antiga proprietária em favor da Agravante. Acrescenta ainda a Recorrente que não sabe informar o porquê da falta de inserção da alienação fiduciária pela BV Financeira nos registros do veículo em questão, mas como pode se verificar pelo site da financeira, o veículo possui 02 (duas) prestações em aberto, referente à Cédula de Crédito Bancário, bem como que a compra do automóvel foi feita em 06/05/2016, bem antes da propositura do processo principal 0702417-93.2017.8.07.0008, feito este no qual a Agravante não faz parte da lide. Conclui que restou demonstrada a propriedade do veículo em questão em favor da Agravante, e que nesses termos não subiste qualquer restrição nos cadastros do bem, sendo necessária concessão do efeito suspensivo ao recurso liminarmente. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida. Preparo no id. 24990582 e 24990583. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos relacionados a presença de elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela em sede recursal. A decisão recorrida assim restou proferida pelo Juízo de origem: “(...) Dispõe o § 3o do Art. 300, do CPC que "A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão." Na espécie, após deflagrado o cumprimento de sentença, foi encontrado o veículo objeto da ação em nome da executada MOEMA MARIA ALMEIDA ANDRADE e existe o evidente risco de irreversibilidade caso deferida a imediata liberação da restrição inserida através do sistema RENAJUD, sendo importante ressaltar que o deferimento de liminar sem a oitiva da parte contrária é medida excepcional, pois flagrantemente contrária aos princípios do contraditório e da ampla defesa que garantem sustento ao ordenamento jurídico pátrio. Dai porque indefiro, por ora, o pedido liminar. Defiro o processamento dos presentes embargos de terceiro, vinculados ao cumprimento de sentença de no 0702417-93.2017.8.07.0008 (já associado na autuação). Assim, intimem-se o Embargado, por publicação em nome do Advogado, para contestar, em 15 (quinze) dias, sob pena de revelia (perda do prazo de resposta) e de serem considerados verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial. Findo o prazo para resposta, o feito seguirá o procedimento comum (Art. 679, do CPC). Int. (...)”. (id. 24990578 – p.26) Na hipótese, ao partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo quanto ao indeferimento da medida liminar, decorreu da apreciação sumária do conjunto fático probatório realizado pelo Juízo de origem, consistente na ausência dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, especialmente por conta de ter sido encontrado o veículo objeto da ação em nome da parte devedora nos autos do Cumprimento de Sentença, bem como pela evidente irreversibilidade da medida com a imediata liberação da restrição. Ao consultar o teor do decidido pelo Juízo de origem, tomando por base os dispositivos da lei processual, nada obstante a argumentação da parte Agravante, a princípio, efetivamente não restam observados o atendimento dos requisitos ensejadores da tutela recursal, de modo a se sustentar, pelo menos por ora, a fundamentação esposada na decisão recorrida. Primeiro porque, muito embora a Agravante trouxesse no bojo do processo principal dos Embargos de Terceiro documentação demonstrando a aquisição do veículo (id. 24990578 – p. 23/25), objeto de discussão nos autos, certo é que não se pode esquecer que tal bem móvel acabou estando disponível para constrição em nome da parte Executada Moema Maria Almeida Andrade, não constando ali qualquer restrição de alienação fiduciária. Segundo porque, não se olvida das alegações de propriedade da Agravante sobre o veículo, entretanto, diante das circunstâncias expostas nos autos, há que se considerar a existência de questões controversas no feito, sobretudo quanto a referida alienação fiduciária não constar dos cadastros do veículo quando E nesse ponto, vale destacar que, como bem pontuou o Juízo de origem, evidente o risco de irreversibilidade da medida, já que a liberação da restrição no sistema RENAJUD acaba por implicar na própria liberação da constrição judicial sobre o veículo. Destarte, diante da questão fática posta nos autos, por ora, tenho que a argumentação da parte Agravante não se mostra suficiente a infirmar as conclusões exaradas pelo Juízo singular na decisão objurgada, carecendo o tema ainda, inclusive, de melhor análise probatória e com estabelecimento do contraditório da parte adversa, que por ora, desautoriza a concessão da liminar vindicada. Forte nessas considerações, por ora, INDEFIRO o pedido liminar requerido, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresente resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora